Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-66.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002856-66.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ERIC AQUINO NOBREGA, RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS, ANDRE DE ALENCAR LUBARINO, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

APELADO: MARLOS HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA, SAULO MIRANDA DE MOURA, BRENO LIMA DA ROCHA LEAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
aquisição DE quotas dE sociedade. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO CESSIONÁRIO.
“
exceptio non adimpleti contractus
”. ADQUIRENTE QUE FAZ
JUS
À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
atraso na inauguração de shopping center que não pode ser utilizado como justificativa para o inadimplemento das disposições contratuais, que, em situações como esta, previam isenção de ônus ao demandante.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA A UM DOS RÉUS. SUCUMBÊNCIA QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 82, §2º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA.
APELO DE
MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.,
GUTHENBERG SIMÕES AMARAL OLIVEIRA e MARCUS CARDOSO CARVALHO CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DE APARÍCIO VANUEL VIDAL SAMPAIO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002856-66.2019.8.05.0146
,

tendo como Apelantes
APARÍCIO VANUEL VIDAL SAMPAIO,
MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e OUTROS
, sendo Apelado
MARLOS HENRIQUE SOUSA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em
DAR PROVIMENTO A
O RECURSO MANEJADO POR APARÍCIO VANUEL VIDAL SAMPAIO,
julgando
IMPROVIDO O APELO INTERPOSTO POR
MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. e OUTROS
.